Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739942-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA RABELO TAVARES, RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA - ME, VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64296407), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 209086050, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de execução, de no 0025940-46.2010.8.07.0001 aviada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, em desfavor de FERNANDA RABELO TAVARES, RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA - ME, VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 202370209, dos autos originais) de manutenção da penhora da verba salarial em 30% até a quitação do débito, nos seguintes termos, in verbis: A primeira e a terceira executadas apresentaram impugnação à penhora, por meio da petição de ID200147452, alegando que a importância de R$5.272,66 localizada em conta bancária da terceira executada é impenhorável, por ser proveniente de salário, o qual constitui sua única fonte de renda para subsistência. O exequente apresentou resposta à impugnação (ID202370209), alegando ser pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial para permitir que a constrição sobre percentual que não impeça a subsistência do devedor ou suprima sua dignidade. Sustenta que o Decreto No 11.150/2022 fixou que o valor necessário para garantir o mínimo existencial é de R$ 600,00. Requer seja mantida a penhora da integralidade da referida quantia ou, subsidiariamente, a penhora de 30% da verba salarial até a quitação do débito. É o relato. Decido. Verifica-se que embora a impugnação tenha sido apresentada em nome das duas executadas, o teor da petição de ID200147452 trata especificamente da penhora da quantia de R$ 5.272,66, de titularidade da terceira executada, não tendo sido comprovada a origem salarial ou sido apresentada qualquer alegação especificamente em relação à penhora dos valores pertencentes à primeira executada. Assim, somente a terceira executada é legitimada para apresentar a referida impugnação. A esse respeito, observa-se que por meio das ordens das ordens de bloqueio, via Sisbajud, com a utilização da teimosinha, houve a penhora do total de R$7.558,49, na forma a seguir: - ordem de ID200782853, que resultou no bloqueio de R$ 179,28, pertencente `a primeira executada; - ordem deID 200782866, que resultou no bloqueio de R$ 5.272,66, pertencente à terceira executada; - ordem deID 200782870, que resultou no bloqueio de R$ 40,24, pertencente à primeira executada e de R$ 66,01, pertencente à terceira executada; - ordem de ID 200782871, que resultou no bloqueio de R$ 2.000,30, pertencente à primeira executada. Os valores acima indicados que não foram objeto de impugnação devem ser imediatamente liberados em favor do exequente para a amortização da dívida ora em execução. Quanto à importância de R$5.272,66, o extrato transcrito na petição de ID200147452 (Pág. 2), comprova que a aludida verba é proveniente do depósito referente ao pagamento da bolsa de pesquisa recebida pela terceira executada, uma vez que anteriormente o saldo da conta estava negativo e, logo após, ocorreu o bloqueio via Sisbajud. O recebimento de bolsa de pesquisa, como contraprestação por atividades desenvolvidas em prol da instituição concedente, possui natureza salarial para fins de análise de eventual impenhorabilidade, conforme admitido pela própria impugnante. Por outro vértice, na resposta à impugnação o exequente também não questionou a alegada natureza salarial da verba questionada. É certo que aregra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano a necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, permitiu, de forma excepcional, a penhora desalário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação daanterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: (...) No caso concreto, está demonstrado que a terceira executada exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a manutenção de percentual da verba penhorada via Sisbajud e nem a subsequente constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, acolho parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora de 70% deR$5.272,66, ou seja,R$ 3.690,86, quantia que deve ser restituída à terceira executada. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, certifique sobre a existência de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto e, caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de: - R$ 3.690,87 e acréscimos legais em favor da terceira executada; - R$ 1.581,79 e acréscimos legais em favor do exequente. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento de R$2.285,83 e acréscimos legais em favor do exequente, das demais quantias, por se tratar de valor incontroverso, ante a ausência de impugnação. Fica deferida, outrossim, desde já, a penhora de 30% da remuneração mensal da terceira executada até o limite do valor devido, condicionada à apresentação, pela exequente, da planilha atualizada do valor do débito, com a dedução do valor já penhorado e a indicação do nome e do endereço, inclusive, da instituição pagadora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Atendida a determinação, oficie-se à instituição pagadora para que promovao depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa de pesquisa recebida pela executadaVIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA (800.327.451-68), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor do débito. O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Fica a terceira executada, que está advogando em causa própria, intimada da penhora ora deferida, por meio da publicação desta decisão. para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, em que motiva que a necessidade da suspensão reside em não prolongar indefinidamente a execução, sem indicar um motivo concreto, palpável e que realmente coloque em risco de perecimento do seu direito. Confira-se: 26. Conforme previsto no art. 1.019, I, do CPC, “[r]ecebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 27. No caso em análise, existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo. 28. A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos 39. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. 40. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de manutenção dos valores penhorados. Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tem-se por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator _________________________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; II - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;